Tribunal: TCU
Processo: 018.866/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada por Vigseg Vigilância e Segurança deValores Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas na Oportunidade 7004257156/2024, sob a responsabilidade da Petróleo Brasileiro S.A., cujo objeto é a contratação de serviços de segurança privada para as unidades da Petrobras sediadas no Estado na Bahia.

Inteiro teor:
Acórdão 2237/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Vigseg Vigilância e Segurança de Valores Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em processo licitatório (Oportunidade 7004257156/2024) sob a responsabilidade da Petróleo Brasileiro S.A., com valor estimado em R$ 228.143.018,64, para contratação de serviços de segurança privada, compreendendo vigilância patrimonial, segurança pessoal, operação de monitoramento de circuito fechado de televisão, operação e fornecimento de RPAs ( Remotely Piloted Aircraft System ) nas unidades da Petrobras sediadas no Estado na Bahia; Considerando que o certame, regido pela Lei das Estatais (Lei 13.303/2016) e por regulamento próprio da Petrobras, foi homologado pelo valor de R$ 182.053.231,44, tendo sido habilitada a empresa CEB Segurança Ltda.; Considerando que a representante se insurge, em suma, contra a ocorrência das seguintes irregularidades: i) a Petrobras alterou o edital no que se refere ao percentual exigido de patrimônio líquido mínimo das empresas participantes, reduzindo de 10% para 7,5% do valor da proposta, sem a devida motivação; ii) a vencedora da licitação (CEB Segurança Ltda.) não apresentou o balanço patrimonial do exercício de 2023, o que inviabilizaria a análise completa de sua capacidade econômico-financeira, conforme exigido no edital; iii) a vencedora da licitação teria utilizado valores relativos a "Adiantamento para Futuro Aumento de Capital" (AFAC) para inflar seu patrimônio líquido no balanço de 2024, o que é vedado pelo manual de contratações da Petrobras, resultando em um patrimônio líquido abaixo do exigido para a habilitação; e iv) a vencedora da licitação possui um histórico de processos administrativos e criminais que colocam em dúvida a sua idoneidade para participar da licitação. Considerando as diligências autorizadas pelo Ministro-Relator; Considerando que houve divulgação de alteração do edital em 9/4/2024 e a sessão pública de disputa se deu em 7/6/2024, restando evidenciado que houve efetiva reabertura dos prazos inicialmente concedidos, não restando comprometido o previsto no art. 39, parágrafo único, da Lei 13.303/2016 (improcedência do item i); Considerando que restou evidenciado que as demonstrações financeiras do exercício de 2023 da licitante vencedora foram arquivadas no banco de anexos da Petronect em 22/3/2024 (improcedência do item ii); Considerando que, quanto à alegada inclusão indevida de valores de AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital) na composição do patrimônio líquido da vencedora, a regulamentação interna de licitações e contratos da Petrobras faculta alternativas de comprovação da qualificação econômico-financeira, tendo sido evidenciados os exames de qualificação da licitante levados a efeito pela Petrobras nas respostas às diligências adotadas nos autos (improcedência do item iii); Considerando que a estatal assinalou que o inquérito policial e o processo administrativo mencionados contra a empresa vencedora foram verificados pela Petrobras, concluindo esta pela inexistência de impedimentos legais ou sanções vigentes contra a licitante (improcedência do item iv); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 68-70, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Petrobras e à representante; d) conceder à Petrobras cópia da instrução à peça 68, em atendimento ao requerimento formulado à peça 75; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 018.866/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 021.832/2024-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: Vigseg Vigilância e Segurança de Valores Ltda. (CNPJ: 04.542.518/0001-08). 1.7. Representação legal: Jose Davi Cavalcante Moreira (52440/OAB-DF), Wellington Cesar Lima e Silva (76195/OAB-DF) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Livia Oliveira de Magalhaes (17007/OAB-BA), representando Vigseg Vigilância e Segurança de Valores Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.